Tribunal: TJMT
Processo: 1016196-75.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016196-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA - CPF: 012.102.291-96 (APELANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE – CÔNJUGE DO DEVEDOR, QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO - INTIMADO DA PENHORA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

A intimação da cônjuge, acerca de constrição judicial que recai sobre seu patrimônio dá ensejo à sua defesa em duas vias: (a) embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo; (b) embargos de terceiro, nos quais se visa defender a meação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta por ela contra Ali Khalil Zaher, que reconheceu a ilegitimidade ativa e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

Aduz a apelante que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no reconhecimento da legitimidade ativa do cônjuge do executado, para opor tanto embargos do devedor, como embargos de terceiro; que o cônjuge não executado devidamente intimado da penhora do bem pertencente ao casal, possui interesse em pleitear a nulidade do próprio título executivo, sendo, portanto, ativamente legítima para opor embargos à execução.

Anexa várias jurisprudências deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Adiante, assevera que “na qualidade de cônjuge do executado, trata-se de litisconsorte passiva, e na oportunidade em que foi intimada da penhora, passou a ter legitimidade tanto para optar na oposição aos embargos à execução para atacar o título, como assim o fez, como opor os embargos de terceiro para defesa exclusiva em relação a sua meação. ”.

Ao final almeja o reconhecimento da nulidade da sentença, reconhecendo-se a legitimidade ativa da apelante-embargante, na condição de cônjuge do executado, para opor embargos à execução; alternativamente que seja aplicado o princípio da fungibilidade e a ação seja recebida como Embargos de Terceiro.

Contrarrazões, (id. 65560974), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta por ela contra Ali Khalil Zaher, que reconheceu a ilegitimidade ativa e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

Segundo consta, a apelante fora intimada acerca da penhora da parte ideal do bem em comum com o executado (seu marido), ensejando na propositura dos presentes embargos à execução, alegando possuir legitimidade ativa, uma vez que, por ser

cônjuge do executado, possui dupla legitimidade: ajuizar embargos à execução visando discutir a divida bem como para ajuizar embargos de terceiros a fim de resguardar sua meação.

Sobreveio a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Na questão em desate, verifica-se que a embargante não integra a relação processual da ação de execução associado ao presente feito, não possuindo, portanto, legitimidade para opor embargos à execução. Neste caso, somente poderia intervir como terceira interessada em resguardar parte de seu patrimônio, por meio de embargos de terceiro.

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE REJEIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DO EMBARGANTE - REJEIÇÃO MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - OCORRÊNCIA 1 Os embargos à execução, como cediço, têm natureza jurídica mista, considerados como meio de defesa e ação autônoma, e a legitimidade para opô-los é daquele que consta no título executivo extrajudicial. 2 São incabíveis, pela inequívoca ilegitimidade passiva ad causam, os embargos à execução opostos pelo cônjuge da devedora/executada, sem que ele conste no título executivo extrajudicial e nem faça parte do polo passivo da execução, tendo apenas sido intimado quanto à penhora de bem imóvel em nome dele e da esposa, por causa da copropriedade, situação que admitiria a oposição, por ele, apenas de embargos de terceiro para proteção de sua meação. Ademais, nem mesmo após o falecimento da devedora passa o marido a ter legitimidade para oposição de embargos por tê-la substituído na relação processual, pois os atos praticados pela demandada antes do falecimento não podem ser refeitos, e aqueles que porventura não tenha realizado no tempo e modo devido não são reabertos para os substitutos o praticarem. V (TJ-SC - AC: 03044137020168240036 Jaraguá do Sul 0304413-70.2016.8.24.0036, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 13/08/2019, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa ambiental - Ilegitimidade ativa decretada - Oposição de embargos à execução pela ex-cônjuge do executado, que não figura no polo passivo da execução - Sentença mantida - Recurso improvido.” (TJ-SP - AC: 00004312020148260430 SP 0000431-20.2014.8.26.0430, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 16/06/2016, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 23/06/2016)

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da embargante, uma vez que não figura no polo passivo da ação de execução e, via de consequência, ser extinto o processo sem resolução do mérito.”.

Entretanto, compartilho da corrente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de que a intimação da cônjuge, acerca de constrição judicial que recai sobre

seu

patrimônio,

dá

ensejo

à

sua

defesa em duas vias: (a) embargos

à

execução,

nos

quais

poderá

discutir a própria causa debendi

e

defender

o

patrimônio

como

um

todo, na qualidade de litisconsorte

passivo do(a) executado(a); (b) embargos de terceiro, nos quais se visa defender a meação.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N 3/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. CÔNJUGE DO CORRESPONSÁVEL QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. INTIMADO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "A intimação do cônjuge enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus" (REsp 252854/RJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 11/09/2000)" (EREsp 306.465/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2013, DJe 04/06/2013).

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1680021/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença, reconhecer a legitimidade ativa da apelante para opor embargos à execução e determinar o retorno dos autos para regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021